Tribunal: STF
Processo: CJ 6121
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELA REDE FERROVIARIA FEDERAL
PERANTE O FORO COMUM. A SIMPLES DECLARAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA
MANIFESTADA PELA UNIÃO FEDERAL, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, NÃO ENSEJA A
DESLOCAÇÃO PARA O FORO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PROCEDENCIA DO CONFLITO.